Tribunal: TJES
Processo: 5001601-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001601-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Samuel Meira Brasil Júnior, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento,
com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, ver cassada a r. decisão que, nos autos de ação ordinária proposta por
Allan Kardec da Silva
e outros
, concedeu a tutela de urgência pleiteada, para o fim específico de determinar a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 1.079/2017.

O
eminente r
elator
,
conheceu do presente recurso apenas para acolher a preliminar arguida em sede de contrarrazões, a fim de reconhecer a ilegitimidade do órgão ministerial para atuar no feito
,
sendo integralmente acompanhado pelo Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior
.

Pois bem.

Ao que se depreende, cuida-se, na origem, de
ação
ordinária ajuizada por
Allan Kardec da Silva
e outros
, na condição de auditores fiscais municipais,
em face do Município e da Câmara Municipal de Fundão
.

Segundo aduzem, a Lei nº 1.044/16 disciplinou a carreira de fiscal de rendas e dispôs acerca da chamada “
gratificação de produtividade fiscal
”, estabelecendo critérios para a aferição de pontos e a conversão em valores que integram regularmente os rendimentos dos servidores efetivos.

Ocorre que, conforme narram, em 2017, o Chefe do Poder Executivo Municipal propôs projeto de lei aprovado e transformado na Lei Municipal nº 1.079/17, que revogou as disposições originárias da Lei nº 1.044/16 e criou critérios para a concessão e quantificação da gratificação de produtividade, acarretando a redução parcial da remuneração até então percebida pelos servidores da área fiscal.

Dessarte, ajuizaram ação ordinária, com pedido de tutela de urgência (a qual fora concedida em 07 de novembro de 2017), a fim de “
suspender a eficácia
da lei municipal nº 1.079/17, haja vista que a legislação suprime significativamente o valor global da remuneração dos autores, em especial, reduzem em torno de 70% o valor da gratificação de produtividade, que possui natureza vencimental, dessa forma, a lei revogadora viola expressamente o princípio da irredutibilidade salarial e a norma-princípio da estabilidade salarial e a manutenção do valor global da remuneração
”.

Nesse ínterim, somente no ano de 2020 o órgão ministerial tomou conhecimento desta causa, por meio do procedimento preparatório de inquérito civil (GAMPES nº 2020.0011.2315-68), no qual são relatadas supostas inconsistências na percepção da gratificação de produtividade dos auditores fiscais, e, por intermédio do presente agravo, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao
decisum
objurgado.

Em resposta, em sede de contrarrazões, os recorridos suscitam preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse de agir do
parquet
, sob o argumento de que não há interesse público primário em discussão a justificar a intervenção ministerial nos autos de origem.

Após acurado exame dos autos, visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

Como é cediço, as hipóteses de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica estão previstas no art. 178 do CPC, quais sejam:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I – interesse público ou social;

II – interesse de incapaz;

III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Na espécie, contudo, não vislumbro nenhuma das situações previstas no citado artigo.

Isso porque, de acordo com o uníssono entendimento da doutrina e da jurisprudência, o interesse público ou social previsto no inciso I do art. 178 do CPC, é dividido em primário e secundário, assim definidos pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

[...] Também assim melhor se compreenderá a distinção correta da doutrina italiana entre
interesses públicos ou interesses primários – que são interesses da soda coletividade como um todo – e interesse secundários, que o Estado (pelo só fato de ser sujeito de direitos) poderia ter como qualquer outra pessoa, isto é, independentemente de sua qualidade de servidor de interesses de terceiros: os da coletividade. Poderia, portanto, ter o interesse secundário de resistir ao pagamento de indenizações, ainda que procedentes, ou de denegar pretensões bem-fundadas que os administradores lhe fizessem, ou de cobrar tributos ou tarifas por valores exagerados. Estaria, por tal modo, defendendo interesses apenas “seus”, enquanto pessoa, enquanto entidade animada de propósito de despender o mínimo de seus recursos e abarrotar-se deles ao máximo. Não estaria, entretanto, atendendo ao interesse público, ao interesse primário, isto é, àquele que a lei aponta como sendo o interesse da coletividade: o da observância da ordem jurídica estabelecida a título de bem curar o interesse de todos
. [...] (
in
Curso de Direito Administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello. 14ª edição, 2001. Malheiros Editores LTDA. São Paulo. Pag. 44)

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania assentou que o “
interesse público
” que justifica a intervenção do Ministério Público não está relacionado à mera presença de ente público na demanda, tampouco ao seu interesse patrimonial (interesse público secundário), exigindo-se que o “
o bem jurídico tutelado corresponda a um interesse mais amplo, com espectro coletivo (interesse público primário)
”:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR COMO
CUSTUS LEGIS
. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. 1. Hipótese em que o acórdão embargado declarou a competência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT para aplicar multa por excesso de velocidade em rodovias federais. Determinou-se ainda o retorno dos autos à origem para análise das demais questões suscitadas pelo particular em sua petição inicial. 2. O embargante aduz nulidade do julgado, tendo em vista que não houve intimação do Ministério Público para atuar como
custus legis
. 3.
A jurisprudência do STJ entende que "o 'interesse público' que justifica a intervenção do Ministério Público não está relacionado à simples presença de ente público na demanda nem ao seu interesse patrimonial (interesse público secundário ou interesse da Administração). Exige-se que o bem jurídico tutelado corresponda a um interesse mais amplo, com espectro coletivo (interesse público primário)" (EREsp 1151639/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe 15/9/2014)
. 4.
Dessa forma, o fato de a questão envolver o Poder Público não exige necessariamente a participação do Ministério Público como fiscal da lei.
5. [...] 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1581392/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017)

A propósito, didaticamente leciona Luís Roberto Barroso:

[...]
O
interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social. Estes são os interesses de toda a sociedade.

O interesse público secundário é o da pessoa jurídica de direito público que seja parte em determinada relação jurídica – quer se trate da União, que ser trata de Estado-membro, do Município ou das suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse do erário, que é o de maximizar a arrecadação e minimizar as despesas
. [...] essa distinção não é estranha à ordem jurídica brasileira. É dela que decorre, por exemplo, a conformação constitucional das esferas de atuação do
Ministério Público
e da Advocacia Pública.
Ao primeiro cabe a defesa do interesse público primário
; à segunda, a do interesse público secundário. Aliás, a separação clara dessas duas esferas foi uma importante inovação da Constituição Federal de 1988. É essa diferença conceitual entre ambos que justifica, também, a existência da ação popular e da ação civil pública, que se prestam à tutela dos interesses gerais da sociedade, mesmo quando em conflito com interesses secundários do este estatal ou até dos próprios governantes.[...] (
in
Barroso, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo – 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 92).

Por conseguinte,
i
n casu
, patente a desnecessidade de atuação do Ministério Público, uma vez que a ação envolve direito patrimonial do ente público – que está devidamente representado em juízo –, em discussão travada por 04 servidores municipais, restrita a parte diminuta do orçamento municipal.

Nada obsta, contudo, que o órgão ministerial promova as medidas judiciais cabíveis, caso vislumbre no procedimento preparatório de inquérito civil (GAMPES nº 2020.0011.2315-68), indícios de irregularidades na atuação do gestor municipal e/ou na percepção da gratificação de produtividade pelos auditores fiscais de Fundão.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o

eminente Relator,
para
acolher a preliminar arguida nas contrarrazões e, via de consequência, reconhecer a ilegitimidade do órgão ministerial para atuar no feito
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001601-59.2020.8.089.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS
: ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA; RAFAEL COLODETTI SANTOS; RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS; WASHINGTON DO NASCIMENTO PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, deferiu liminar em favor dos recorridos.

Narra o agravante que na origem, cuida-se de “Ação Ordinária” ajuizada por ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA, RAFAEL COLODETTI SANTOS, RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS e WASHINGTON DO NASCIMENTO PEREIRA, na condição de Auditores Fiscais do Município de Fundão, em face do Município de Fundão e da Câmara Municipal de Fundão.

Afirma que aduzem os autores/agravados que a Lei Municipal nº 1.044/2016 disciplinou a carreira de fiscal de rendas e dispôs especialmente acerca da chamada “gratificação de produtividade fiscal”, expondo critérios para a aferição de pontos e a conversão em valores, que integram regularmente os rendimentos dos servidores efetivos.

Expõe que os recorridos argumentam que a referida gratificação possuiria natureza vencimental e estaria incorporada, de modo que não seria passível de supressão ou mesmo redução posterior.

Ocorre, registra o agravante, que, conforme relatado na inicial, no ano de 2017, o Chefe do Poder Executivo Municipal propôs um projeto de lei, que foi aprovado e transformado na Lei Municipal nº 1.079/2017, que revogou as disposições originárias da Lei Municipal nº 1.044/2016 e criou uma série de novos critérios para a concessão e quantificação da gratificação de produtividade, que resultariam na redução parcial da remuneração até então percebida pelos servidores da área fiscal.

Aduz que asseveram os autores que a Lei Municipal nº 1.079/2017 estaria eivada de inconsistências, com a proposição de emendas por Vereadores, o que violaria a prerrogativa do Chefe do Poder Executivo, argumentado, ainda, como tese central, que a gratificação de produtividade fiscal recebida teria cunho vencimental, de modo que incidiria ao caso o princípio da irredutibilidade salarial, de relevo constitucional, tornando impossível a alteração do regime jurídico promovido pela nova legislação municipal questionada.

Baseado na tese supra, informa que foi, então, formulado o pedido de tutela jurisdicional, inclusive de urgência, para o fim de “suspender a eficácia da lei municipal 1079/2017, haja vista que a legislação suprime significativamente o valor global da remuneração dos Autores, em especial, reduzem em torno de 70% o valor da gratificação de produtividade, que possui natureza vencimental, dessa forma, a lei revogadora viola expressamente o princípio da irredutibilidade salarial e a norma-princípio da estabilidade salarial e a manutenção do valor global da remuneração”.

A decisão liminar ora impugnada (fls. 298/302) foi no sentido de conceder a tutela de urgência provisória pleiteada pelos autores, para o fim específico de “determinar a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 1.079/2017”.

Embora a decisão recorrida seja datada de 07 de novembro de 2017, defende a tempestividade do presente agravo de instrumento.

O agravante, neste momento, afirma que, em razão de o caso envolver interesse público e coletivo, que deveria o Ministério Público ter sido devidamente e oportunamente intimado dos termos da ação e da decisão que deferiu a tutela de urgência, permitindo a intervenção ministerial a título de fiscal da ordem jurídica, com participação nos termos ulteriores do processo, consoante previsão dos referidos artigos 178 e 179 do CPC, o que não ocorreu.

Registra que o Órgão Ministerial somente teve conhecimento da causa no decorrer do mês de junho de 2020, por provocação de terceiro (Vereador), após a instauração de um Procedimento Preparatório de Inquérito Civil (Gampes nº 2020.0011.2315-68), oportunidade em que foram relatadas supostas inconsistências e irregularidades na percepção da gratificação de produtividade por auditores fiscais do Município de Fundão (cópia do procedimento inclusa).

Entende que mostra-se inadequada/descabida a providência judicial deferida genericamente em sede liminar, ao se determinar a “suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 1.079/2017”, sem especificar e delimitar apenas os dispositivos pertinentes que não deveriam ser aplicados para fins de percepção da gratificação de produtividade, uma vez que a presente via processual, na qual se exerce o controle concreto e incidental de constitucionalidade, não se presta para a suspensão de eficácia integral de lei municipal sob o argumento de inconstitucionalidade, o que somente poderia ter sido feito em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

Após longa exposição, registra que a “gratificação de produtividade” instituída pela Lei Municipal nº 1.044/2016 e alterada pela Lei Municipal nº 1.079/2017, diversamente do sustentado pelos autores e do sugerido por seu nomem iuris, não é uma vantagem pecuniária de caráter genérico, mas sim pro labore faciendo.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da medida requerida, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 1175473.

Em sede de resposta, os recorridos arguem, inicialmente, ilegitimidade e ausência de interesse de agir do Ministério Público, no caso vertente.

No mérito, defendem que a matéria decidida estaria, nesta fase, preclusa.

Alegam, ainda, que a verba discutida teria natureza vencimental.

Entendem impertinente a alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 1.079/2017.

Ao final, requerem o acolhimento da preliminar arguida, bem como o conhecimento e desprovimento do presente.

Intimado para se manifestar sobre as preliminares arguidas, o Ministério Público quedou-se inerte.

Pois bem.

Em sede de resposta, como narrado, os agravados arguem ilegitimidade do Ministério Público, para se manifestar, nesta fase, na demanda gênese.

PRELIMINARMENTE.

DA ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ÓRGÃO MINISTERIAL.

Narram os recorridos que, trata-se, na origem, de uma ação ordinária ajuizada pelos Auditores Fiscais do Município de Fundão, em desfavor da Câmara de Vereadores local, tendo por objetivo obter a declaração de que a gratificação de produtividade criada por norma local teria natureza vencimental.

Entendem relevante deixar registrado que a categoria em questão possui apenas quatro servidores.

Além disso, afirmam que a decisão atacada por este recurso foi proferida em 23.11.2017, e, cerca de três anos depois, o Ministério Público decidiu intervir nos autos, inclusive manejando este agravo de instrumento.

Prosseguem afirmando que o órgão ministerial manifesta sua legitimidade sob o argumento de que o caso envolveria interesse público, razão pela qual, alega, inclusive, que o Magistrado deveria ter lhe intimado da decisão em análise neste instrumento.

Com efeito, expõem que o Ministério Público menciona ter havido violação às normas previstas nos artigos 178 e 179, do CPC, o que resultaria em nulidade processual.

Tendo feito essas considerações, o Recorrente justifica que, muito embora tenha a decisão liminar sido expedida em 07/11/2017, a ciência do órgão ministerial teria ocorrido em 24/06/2020, quando ele por iniciativa própria teve vista dos autos, momento em que teria o prazo para a interposição do presente Agravo de Instrumento se iniciado.

Registram que o próprio artigo invocado pelo MP para justificar a tempestividade de sua manifestação, o art. 178 do CPC/73, leciona em seu parágrafo único que “a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público”.

No presente, registram que não há interesse público

primário

em discussão, que justifique a intervenção ministerial nos autos de origem, nesta fase da demanda, pois a discussão teria relação apenas com interesse público
secundário
, o qual dispensa a atuação ministerial em casos que tais.

Corroboro, em absoluto, com a tese supra, pois é assente na doutrina e na jurisprudência que
indisponível é o interesse público
(interesse primário)
o qual da azo, quando em discussão, a intervenção ministerial
, e não o interesse da Administração
(interesse secundário),
o qual, em razão da Fazenda estar devidamente representada judicialmente, dispensa a intervenção ministerial
.

O interesse público primário
1
está atrelado às finalidades do Estado, vinculado às quais estão os objetivos do Estado e os interesses que deve alcançar em suas atividades. Está ligado à atividade-fim do Estado. Diogo de Figueiredo Netofala em “Administração Extroversa”, pois esse interesse está ligado ao Estado em sua relação com o cidadão, em atendimento e promoção dos interesses da coletividade. Está ligado a direitos fundamentais, como saúde, educação, desporto e moradia. Tais interesses remetem à adoção de políticas públicas
2
.

O interesse público secundário está ligado à “Administração Introversa”, às atividades instrumentais ou internas do Estado. São os meios necessários para que o Estado possa promover os interesses primários. Nesse tipo de atividade-meio do Estado, o que se tem, a rigor, são o orçamento estatal, os agentes públicos que exercerão atividades e o patrimônio estatal, para que com este arsenal o Estado possa atender aos interesses públicos primários
3
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o
"interesse público"
que justifica a intervenção do Ministério Público não está relacionado à simples presença de ente público na demanda, nem ao seu interesse patrimonial (
interesse público secundário
), exigindo-se que o bem jurídico tutelado corresponda a um interesse mais amplo, com espectro coletivo (
interesse público primário
) (EREsp 1151639 / GO).

No mesmo sentido, confira-se, ainda STJ

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o
interesse público a justificar a obrigatoriedade da participação do Ministério Público não se confunde com o mero interesse patrimonial-econômico da Fazenda Pública
. (AgRg no REsp 1147550/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 19/10/2010)

No mesmo sentido, aliás, caminha a jurisprudência:

O Ministério Público se limita a cuidar do interesse público primário, visando assim o interesse da coletividade, não tutelando o interesse público secundário, ficando este a cargo da própria Administração Pública
. (TJ-MG - AC: 10000210821740001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

No caso, evidente que a discussão
não envolve
interesse público
primário
, apto a dar azo a intervenção ministerial no feito de origem, pois não tem relação com interesse coletivo ou mesmo a eventual atividade-fim do ESTADO e, sim, envolve interesse público
secundário
, pois tem relação exclusiva com parte
ínfima
do orçamento municipal, em discussão lançada por quatro auditores-fiscais da localidade e, estando a Fazenda devidamente representada em Juízo, não há que se falar em intervenção ministerial, na situação em análise.

Diante de tal cenário, forçoso, neste momento, reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público, para se manifestar nos autos de origem.

Reconheço, todavia, a legitimidade do órgão ministerial para manejo deste recurso pois, de fato, sofreu prejuízo na origem, com o indeferimento da medida requerida, o que, ao tempo dos fatos, gerou interesse para o protocolo deste instrumento.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO APENAS PARA ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES E, POR CONSEGUINTE, NESTE ATO, RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA SE MANIFESTAR NA DEMANDA GÊNESE.

É COMO VOTO.

1
Para o STJ, aliás, “é imprescindível ponderar, (...), a distinção entre interesse público
primário e secundário
. Este é meramente o interesse patrimonial da administração pública, que deve ser tutelado, mas não sobrepujando o interesse público primário, que é a razão de ser do Estado e sintetiza-se na promoção do bem-estar social. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello: "O Estado, concebido que é para a realização de interesses públicos (situação, pois, inteiramente diversa da dos particulares), só poderá defender seus próprios interesses privados quando, sobre não se chocarem com os interesses públicos propriamente ditos, coincidam com a realização deles." (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 19ª edição. Editora Malheiros. São Paulo, 2005, pág. 66.) [...] (REsp 1356260/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013, grifos nossos)

2
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/a-supremacia-mitigada-do-interesse-publico-sobre-o-privado/amp/
, Maria Eduarda, 04.11.2019, A Supremacia Mitigada do Interesse Público Sobre o Privado

3
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/a-supremacia-mitigada-do-interesse-publico-sobre-o-privado/amp/
, Maria Eduarda, 04.11.2019, A Supremacia Mitigada do Interesse Público Sobre o Privado

EMENTA

E
M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO: PUBLICO ACOLHIDA. INDISPONÍVEL É O INTERESSE PÚBLICO, E NÃO O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. DISCUSSÃO ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO E NÃO PRIMÁRIO. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SE MANIFESTAR COMO
CUSTUS LEGIS
NA DEMANDA DE ORIGEM.

1. (...) “é imprescindível ponderar, (...), a distinção entre interesse público
primário e secundário
. Este é meramente o interesse patrimonial da administração pública, que deve ser tutelado, mas não sobrepujando o interesse público primário, que é a razão de ser do Estado e sintetiza-se na promoção do bem-estar social. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello: "O Estado, concebido que é para a realização de interesses públicos (situação, pois, inteiramente diversa da dos particulares), só poderá defender seus próprios interesses privados quando, sobre não se chocarem com os interesses públicos propriamente ditos, coincidam com a realização deles." (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 19ª edição. Editora Malheiros. São Paulo, 2005, pág. 66.) (Precedente do STJ)

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o "interesse público" que justifica a intervenção do Ministério Público não está relacionado à simples presença de ente público na demanda, nem ao seu interesse patrimonial (interesse público secundário), exigindo-se que o bem jurídico tutelado corresponda a um
interesse mais amplo, com espectro coletivo (interesse público primário) (EREsp 1151639 / GO).

3. No caso, evidente que a discussão
não envolve
interesse público
primário
, apto a dar azo a intervenção ministerial no feito de origem, pois não tem relação com interesse coletivo ou mesmo a eventual atividade-fim do ESTADO e, sim, envolve interesse público
secundário
, pois tem relação exclusiva com parte
ínfima
do orçamento municipal, em discussão lançada por quatro auditores-fiscais da localidade e, estando a Fazenda devidamente representada em Juízo, não há que se falar em intervenção ministerial, na situação em análise.

4. Recurso conhecido para acolher
a preliminar de ilegitimidade do órgão ministerial.

DECISÃO
Recurso conhecido apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade do órgão ministerial e, por conseguinte, determinar sua exclusão da lide originária.